Tribunal: TJBA
Processo: 8039158-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039158-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: ALEXIA SANTOS BASTOS

Advogado(s)
:
MARILIA SANTA RITA DE OLIVEIRA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. BLOQUEIO DE CONTA DE MOTORISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra decisão do Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Lucros Cessantes e Danos Morais ajuizada por Alexia Santos Bastos, deferiu a tutela de urgência para reativação de sua conta na plataforma digital da agravante, além de inverter o ônus da prova em favor da autora.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da antecipação de tutela que determinou a reativação da conta da autora na plataforma, bem como a legitimidade da inversão do ônus da prova, considerada a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes.

III. Razões de decidir

A inversão do ônus da prova mostra-se plenamente justificável, considerando a teoria da distribuição dinâmica, prevista no art. 373, § 1º, do CPC, diante da maior facilidade da agravante em produzir prova sobre os fatos motivadores da desativação da conta.

A reativação da conta da autora, determinada por tutela de urgência, não encontra respaldo nos autos, dada a ausência de elementos mínimos de probabilidade do direito, especialmente diante de indícios de violação das regras internas da plataforma, em especial no que se refere à conduta profissional, apontando para o exercício regular de direito por parte da agravante.

A ausência de demonstração de ilicitude no bloqueio da conta inviabiliza a concessão da tutela de urgência, porquanto não preenchido o requisito da probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno declarado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para revogar a tutela de urgência, mantendo-se, porém, a inversão do ônus da prova.
Tese de julgamento: "1. É legítima a inversão do ônus da prova quando a parte adversa detém maior acesso sobre os elementos probatórios, conforme previsão do art. 373, § 1º, do CPC. 2. A tutela de urgência não deve ser concedida quando ausente a probabilidade do direito, especialmente diante de indícios de exercício regular de direito pela parte agravante."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039158-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

e como agravada
ALEXIA SANTOS BASTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DECLARAR PREJUDICADO
o agravo interno interposto e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA